Tribunal: TJSP
Processo: 2023902-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXTRAÍDA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E RESPECTIVOS ADITAMENTOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA POR UMA DAS GARANTIDORAS DO CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GARANTIA DE BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DA DISCUSSÃO ENVOLVENDO O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EXTRAÍDA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E RESPECTIVOS ADITAMENTOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA POR UMA DAS GARANTIDORAS DO CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GARANTIA DE BEM IMÓVEL – PREVALÊNCIA DA DISCUSSÃO ENVOLVENDO O RECEBIMENTO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM II.3 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP – COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO COMPOSTA PELA 11a A 24a E 37a E 38a CÂMARAS

AGRAVO NÃO CONHECIDO, SUSCITADA DÚVIDA DE COMPETÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023902-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOWER
IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo e suscitaram
dúvida de competência V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:Tower Imobiliária e Empreendimentos Ltda
Agravado:Banco Pan S/A
Interessados:Esser Holding Ltda e outros
Comarca: São
Paulo

18a
Vara
Cível
(Autos
no
1096415-58.2019.8.26.0100)
Juiz prolator: Rodrigo Ramos
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO EXTRAÍDA
DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
E
RESPECTIVOS
ADITAMENTOS
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
DE PARTE PASSIVA POR UMA DAS GARANTIDORAS
DO
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE GARANTIA DE BEM IMÓVEL

PREVALÊNCIA DA DISCUSSÃO ENVOLVENDO O
RECEBIMENTO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO
BANCO CREDOR
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO
ACERCA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM
IMÓVEL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM
II.3
DA
RESOLUÇÃO
No
623/13
DO
TJSP

COMPETÊNCIA
DA
SEGUNDA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO PRIVADO COMPOSTA PELA 11a A 24a E 37a E
38a CÂMARAS
AGRAVO NÃO CONHECIDO, SUSCITADA DÚVIDA
DE COMPETÊNCIA
VOTO No 34210
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de cédula de crédito bancário e
respectivos aditamentos, rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta por uma das devedoras incluídas no polo passivo da ação,
deferindo o arresto liminar dos bens imóveis indicados pelo exequente e
dos ativos financeiros de todos os executados.
A agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação de execução porquanto figurou apenas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantidora do título em execução, cujo bem oferecido já foi inclusive
excutido pelo agravado, o que faz extinta a sua obrigação com relação à
dívida objeto da cédula de crédito bancário. Diz, ainda, que a existência
de execuções pendentes com relação à Esser Holding e demais empresas
do grupo não traz nenhum reflexo para a Tower, haja vista serem
empresas absolutamente independentes, inexistindo, por conseguinte,
risco de dano a autorizar o arresto de seus bens.
O recurso foi distribuído inicialmente a 21a Câmara
de Direito Privado, que declinou da competência em razão da matéria,
vindo os autos a mim conclusos.
É o relatório.
A matéria objeto do recurso não se insere na
competência desta Câmara.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial,
sendo distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Na hipótese, cuida-se de ação de execução fundada
em cédula de crédito bancário e respectivos aditamentos ajuizada em
face da devedora principal, dos avalistas e terceiros garantidores, na qual
o Banco credor busca a satisfação do saldo remanescente no valor de
R$3.018.806,36, válido para 11.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo deflui da inicial, o credor pretende o
recebimento da dívida em aberto decorrente do inadimplemento da
devedora principal alegando que, dos dez imóveis alienados
fiduciariamente em seu favor, o Banco Pan somente conseguiu
consolidar em definitivo a propriedade de oito deles, apontando má-fé
dos devedores ao alienarem os dois outros imóveis sem a indispensável
concordância do credor fiduciário.
Conquanto o exequente tenha apontado que a
garantia fiduciária foi criminosamente defraudada pelos devedores,
assim o fez somente para embasar o pedido de recebimento do saldo
remanescente em aberto decorrente da cédula de crédito bancário, não se
verificando qualquer discussão autônoma acerca da cláusula de
alienação fiduciária.
Dito em outras palavras, a questão principal
veiculada na ação diz respeito ao recebimento do saldo remanescente
relativamente ao título executado, não se relacionando propriamente ao
pacto adjeto de alienação fiduciária.
Relevante salientar, ademais, que a alegação de
ilegitimidade de parte passiva da garantidora não consubstancia o objeto
principal da demanda e, por conseguinte, não deve ser considerado para
efeito de delimitar a competência prevista na Resolução no 623/13 do
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando que a questão principal diz
respeito à higidez do crédito que se busca, a matéria é de competência
preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado, composta pela 11a
a 24a Câmaras e pelas 37a e 38a Câmaras, a quem compete, a teor do art.
5o, inc. II, item II.3 da Resolução 623/2013, apreciar “ações e execuções
de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as
de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação
ou substituição de título ao portador”.
Sobre o tema, confira-se o seguinte presente do
Colendo Grupo Especial:
“Conflito de Competência. Agravo de instrumento
contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de execução de
título extrajudicial. Cédula de crédito bancário com cláusula de
alienação fiduciária de direitos creditórios em garantia. Pedido liminar
de arresto a fim de garantir a execução, e pedido principal de citação
para pagamento da dívida vencida antecipadamente em razão da
inadimplência da devedora principal. Fixação de competência pelo
pedido principal. Precedente do C. Órgão Especial. Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 20a Câmara de
Direito
Privado”
(Conflito
de
Competência
no
0024849-80.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 02.06.2016).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscito dúvida de competência, remetendo-se os a autos ao Egrégio
Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator